Tribunal: STF
Processo: HC 189941
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, advogado, em benefício de Reginaldo Rondon, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.6.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 562.046.
    Consta da decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de REGINALDO RONDON, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, eis que o decreto preventivo traz argumentos genéricos, sem relação concreta com o paciente.
    Indica que o paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa e trabalho lícito, sendo suficiente, ao caso concreto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)
    Pleiteia a revogação da custódia preventiva imposta ao paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.
    O pedido liminar foi indeferido.
    O Ministério Público Federal opinou pela não concessão da ordem de ofício.
    É o relatório”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão do paciente, considerados o modus operandi e a possibilidade de reiteração delitiva.
    2. O impetrante alega que a prisão cautelar do paciente teria sido decretada com fundamento na gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado, sem a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustenta não ter sido apresentada fundamentação para deixar de aplicar na espécie as medidas cautelares diversas da prisão e que o paciente, diferente do assentado nas instâncias antecedentes, seria primário e de bons antecedentes.
    Ressalta que “o paciente é PRIMÁRIO, possui BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA e OCUPAÇÃO LÍCITA.
    O delito supostamente praticado NÃO é daqueles praticados com violência ou grave ameaça, bem como não é considerado hediondo ou a ele assemelhado (pois, no caso em apreço, indica a princípio o privilégio).
    Portanto, diante de tais circunstâncias ligadas a eventuais penas que podem ser aplicadas em caso de condenação, há um prognóstico favorável que, no caso de ser eventualmente condenado NÃO FICARÁ PRESO.
    A propósito, será lhe fixada na pior das hipóteses o regime ABERTO (entendimento do STJ e STF) e não o fechado, ou mesmo ser substituída eventual pena reclusiva por restritiva de direitos nos moldes do artigo 44 do CP.
    Portanto, caso continue encarcerado e não seja acolhido o pleito da defesa, TEMOS QUE O VIOLADO ESTARIA SENDO O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE em que, a PRISÃO PROCESSUAL SERÁ MAIS GRAVOSA QUE EVENTUAL PRISÃO PENAL” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a-) a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva do Paciente REGINALDO RONDON pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, bem como seja expedido com extrema urgência os competentes ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários;
    b-) e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 562.046.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que a “denúncia descreve que, no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 15h, no interior da rodoviária ‘Paulínia Rodoviária Shopping - Rodoshopping’, situada Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1515, na comarca de Paulínia, Reginaldo Rondon trazia consigo e transportava, para fornecimento ao consumo de terceiros, 60 tabletes de pasta base de cocaína, com peso aproximado de 61.990g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Segundo o apurado, policiais militares receberam informação anônima dando conta de que um indivíduo estaria transportando drogas. Em patrulhamento, os agentes abordaram o denunciado defronte ao Shopping, cujas características coincidiam com aquelas passadas na delação anônima. Em busca nas malas do denunciado, que estava como passageiro de um veículo Uber conduzido pela testemunha João Batista Maia, os policiais encontraram caixas de papelão contendo os tabletes de pasta base de cocaína.
    Na delegacia de polícia, o acusado admitiu a prática delitiva; declarou que mora em Corumbá/MS e uma pessoa de origem boliviana, chamada ‘Tia Lua’, que conhece há muito tempo, pediu-lhe que pegasse a droga em Paulínia/SP e passasse para outra pessoa. Pelo serviço receberia dez mil reais. Pegou um Uber até a rodoviária quando um carro parou e deixou duas malas. Depois, chamou novamente o Uber, que o pegou na rodoviária e foi abordado pelos policiais. Ele seria orientado por telefone a quem entregaria as drogas”.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Paulínia/SP afirmou:
    “A prova da materialidade vem demonstrada pelos documentos contidos no auto de prisão em flagrante delito, especialmente pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação preliminar de entorpecentes (fls. 15/16 e 17/19), e os indícios de autoria também estão presentes. Os policiais fizeram a abordagem em razão de informações que haviam obtido anteriormente e, de fato, elas foram confirmadas durante a diligência. Com o autuado, precisamente em suas bagagens, foram encontrados entorpecentes em quantidade expressiva. O autuado confessou o delito. Há indícios de autoria, portanto. Negou ter sofrido qualquer tipo de violência durante a abordagem. O delito é grave, equiparado a hediondo, e a ele é cominada pena superior a 4 anos de reclusão. Ao que consta dos autos até o momento, o autuado realizou transporte de farta quantidade de entorpecente oriundo da Bolívia, o que demonstra que não se trata de sujeito inexperiente/iniciante, eis que tais tarefas são confiadas, em geral, àqueles que possuem algum tipo de envolvimento com associações criminosas voltadas para a prática do delito em escala internacional. O autuado transportava 60 tabletes de pasta base de cocaína, matéria prima suficiente para a produção de um sem número de porções individualizadas, as quais atingiriam de forma importante a saúde pública e renderiam, certamente, alguns milhões de reais. Segundo menção feita pelo próprio autuado, é reincidente e já foi condenado anteriormente pela prática do tráfico (internacional) de drogas (trazendo cocaína da Bolívia), tornando a delinquir. Por fim, anoto que o autuado não possui qualquer vinculação com o distrito da culpa, sendo açodada e temerária sua soltura neste momento. Tudo isso recomenda o resguardo da ordem pública, da instrução processual e do cumprimento da lei penal.
    Considerando as condições pessoais do averiguado, a natureza do delito e as circunstâncias do fato, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são, ao menos por ora, absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do art.282, c.c. art.310, II, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor”.
    Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão cautelar do paciente:
    “O douto magistrado a quo observou que a conduta em tese praticada pelo paciente é daquelas que tem subvertido a paz social. Além do mais, ele realizou transporte de considerável quantidade de entorpecente oriundo da Bolívia, o que demonstra que não se trata de sujeito inexperiente/iniciante, eis que tais tarefas são confiadas, em geral, àqueles que possuem algum tipo de envolvimento com associações criminosas voltadas para a prática do delito em escala internacional. O autuado transportava 60 tabletes de pasta base de cocaína, matéria-prima suficiente para a produção de um sem número de porções individualizadas, as quais atingiriam de forma importante a saúde pública e renderiam, certamente, alguns milhões de reais. Segundo menção feita pelo próprio autuado, é reincidente e já foi condenado anteriormente pela prática do tráfico internacional de drogas (trazendo cocaína da Bolívia), tornando a delinquir. Ele não possui qualquer vinculação com o distrito da culpa, fatos que recomendam o resguardo da ordem pública e cumprimento da lei penal”.
    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    7. Diferente do alegado pelo impetrante, as instâncias antecedentes assentaram ser o paciente reincidente específico na prática do tráfico de entorpecente. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    Quanto à alegação do impetrante de que o paciente, se condenado, não ficaria preso, pois seria beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, trata-se de conjecturas, pois são questões que ainda serão dirimidas pelo juízo de origem quando sentenciar o feito.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora